Tribunal: TJMT
Processo: 0003956-22.2017.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003956-22.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Fato Atípico]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO LUIZ DA SILVA - CPF: 875.316.581-00 (APELANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), RENATO TIAGO TREVISAN - CPF: 960.402.891-04 (APELANTE), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), EDNILSON ZANARDINI MENEZES - CPF: 785.325.901-87 (ADVOGADO), RICARDO DE OLIVEIRA FRANCA - CPF: 651.447.671-68 (VÍTIMA), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 537.338.781-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Prova robusta da materialidade e autoria. Condenação mantida. Recursos Desprovidos.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes pela prática dos crimes previstos no art. 311,
caput
e §1o, do Código Penal, em razão da adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a suficiência de provas quanto à materialidade e autoria da adulteração de sinais identificadores de veículo; (ii) examinar a existência de dolo na conduta dos recorrentes, especialmente daquele que se utilizou de acesso privilegiado ao sistema do órgão de trânsito para fornecimento de dados.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva foi demonstrada por boletins de ocorrência, registros fotográficos, documentos oficiais, relatório técnico e termo de entrega do veículo, além da prova oral produzida no feito.

4. A autoria restou evidenciada por meio da quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos e depoimentos testemunhais, comprovando comunicações entre os envolvidos e a atuação coordenada na obtenção e utilização de dados de veículo regular para fins de clonagem.

5. A tese de ausência de dolo foi afastada diante das provas produzidas no feito e ante a inverossimilhança das alegações defensivas.

6. Os depoimentos prestados por agentes públicos que participaram diretamente das investigações foram considerados válidos e corroborados por outros elementos de prova.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento: “1. A materialidade do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor pode ser demonstrada por meios diversos do laudo pericial, como documentos, relatórios técnicos e registros fotográficos. 2. A autoria configura-se quando demonstrada a atuação coordenada entre os envolvidos, com base em dados extraídos da quebra de sigilo de comunicações telefônicas e telemáticas e depoimentos testemunhais dos agentes policiais que conduziram as investigações. 3. A mera negativa de autoria e a alegação de ausência de dolo não afastam a responsabilidade penal diante de conjunto probatório robusto e harmônico produzido nos autos.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 311, caput e §1o; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Crim. 10011432520238110032; TJMT, RAC 1000485-65.2021; STJ, AgRg no REsp 1952117/RS.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): MARCIO LUIZ DA SILVA

APELANTE(S):

RENATO TIAGO TREVISAN

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos réus identificados em epígrafe, contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0003956-22.2017.8.11.0042, que
condenou

RENATO TIAGO TREVISAN
pela prática do delito de adulteração de sinal identificador de veículo, na forma majorada (
art. 311, §1o, do CP
), à pena de
4 anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
13 dias-multa
; e
MARCIO LUIZ DA SILVA
pela prática do mesmo delito, mas na forma simples (
art. 311,
caput
, do CP
), à pena de
3 anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, mais o pagamento de
10 dias-multa
(ID 274863426).

Nas razões recursais, a defesa de
RENATO TIAGO TREVISAN
sustenta a
ausência de dolo
e a
fragilidade probatória
, pugnando por sua
absolvição
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A defesa de
MARCIO LUIZ DA SILVA
, por sua vez, alega
insuficiência de provas
para a condenação, requerendo igualmente sua
absolvição
com base no mesmo dispositivo legal (ID 274863441 e 280476367).

Em contrarrazões (ID 274863443 e 283154874), o Ministério Público Estadual impugnou os argumentos defensivos e requereu o desprovimento de ambos os apelos.

Igualmente, opinou a i. Procuradoria-Geral de Justiça pelo
não provimento
dos recursos
, conforme parecer constante no ID 291948852.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem detinha
legitimidade
para tanto, e as medidas intentadas revelam-se
adequadas
e
necessárias
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas defesas, ante a presença dos requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis à sua admissibilidade.

Narra-se na denúncia que, entre os dias 15 e 18 de janeiro de 2014, na cidade de Cuiabá/MT, os apelantes
RENATO TIAGO TREVISAN
e
MÁRCIO LUIZ DA SILVA
, em comunhão de desígnios com
Francisco Rodrigues Pereira
, adulteraram o sinal identificador do veículo

Dodge Journey, cor preta, ano 2011/2011, placas EYF 0540/MT, chassi 3D4PG6FD0BT276940, de propriedade de
Ricardo de Oliveira Franca
.

Consta da exordial acusatória que, na manhã do dia 13 de janeiro de 2014, o referido veículo foi subtraído da vítima e, embora não tenha sido identificada a autoria do delito de furto, restou evidenciado, por meio das investigações policiais – notadamente mediante quebra de sigilo telefônico e telemático –, que
Francisco
,
Márcio
e
Renato
foram os responsáveis pela adulteração do sinal identificador do mencionado automóvel.

No dia 15 de janeiro de 2014 – imediatamente após a comunicação do furto do Dodge Journey –,
Francisco
encaminhou mensagem ao apelante
Márcio
, informando o número do chassi e do lacre do veículo subtraído, solicitando providências para a clonagem do bem.

Atendendo à solicitação,
Márcio
prontamente interveio junto ao apelante
Renato
, então funcionário do DETRAN/MT, a quem repassou os dados do veículo furtado. Este, por sua vez, em 16 de janeiro de 2014, acessou o sistema Renavam/Detran, alterou os dados cadastrais e concretizou a falsificação do sinal identificador do automóvel.

Ocorre que, no dia 18 de janeiro de 2014, na Rodovia BR-364, km 387, a Polícia Rodoviária Federal abordou o veículo Dodge Journey, placas FGE 9552/SP, ocasião em que se constataram inconsistências entre os lacres das placas e os dados constantes do registro do automóvel, evidenciando-se, assim, a adulteração.

O feito foi desmembrado em relação ao réu
Francisco
e, após regular trâmite processual,
Renato
foi condenado pela prática do delito de adulteração de sinal identificador de veículo, na forma majorada (art. 311, § 1o, CP), à pena de
4 anos de reclusão
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
13 dias-multa
; e
Márcio
, pela prática do mesmo delito na forma simples (art. 311,
caput
, do CP), à pena de
3 anos de reclusão
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
10 dias-multa
.

Nesta instância recursal, a defesa de
Renato
sustenta a ausência de dolo e a fragilidade probatória, pugnando por sua absolvição, enquanto a defesa de
Márcio
alega insuficiência de provas para a condenação, requerendo, igualmente, sua absolvição.

Feito esse breve introito, passo à análise dos recursos.

A
materialidade
delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio das provas produzidas no inquérito policial, notadamente pelo Relatório de Análise n.o 006/2014 - NI/DERFVG/PJC, aliado à prova oral colhida durante a fase inquisitorial e em Juízo.

Importa destacar, nesse ponto, que não se sustenta a alegação defensiva do apelante
Márcio
acerca da
ausência de materialidade delitiva
.

É certo que o delito tipificado no art. 311 do Código Penal exige a demonstração da adulteração ou remarcação de sinal identificador de veículo automotor. Contudo,
não se exige
, para tanto, exclusivamente a elaboração de
laudo pericial
nas placas, sendo perfeitamente admissível a comprovação da materialidade mediante outros meios de prova idôneos, tais como documentos, relatórios técnicos, registros fotográficos, dados extraídos de sistemas oficiais, mensagens eletrônicas e prova testemunhal.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) O tipo constante do art. 311 do Código Penal visa resguardar a autenticidade dos sinais identificadores de veículos automotores, tutelando a fé pública e o poder de polícia do Estado, não exigindo que a conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica, tornando, também, desnecessária a produção de prova pericial, se no processo ficar clara a adulteração, o que ocorreu. (...)” (TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10011432520238110032, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 06/08/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/08/2024)

No caso concreto, consta nos autos
boletim de ocorrência
noticiando o furto do veículo, bem como as
declarações da vítima
, que relatou ter verificado, por ocasião da localização do automóvel, que este se encontrava com outra placa, identificada como FGE-9552/SP.

Ademais, há
termo de entrega do bem
, no qual consta a observação de que o veículo foi restituído sem as placas, além de
registros fotográficos
que evidenciam a substituição das identificações originais (IDs 274862974 – págs. 15/20).

Como se não bastasse, a quebra de sigilo de dados demonstrou que, dois dias após o furto do Dodge Journey,
Francisco
encaminhou os dados do chassi e do lacre do automóvel ao apelante
Márcio
, o qual, por sua vez, solicitou informações ao apelante
Renato
, servidor do DETRAN/MT, que forneceu os dados de um veículo regular com características idênticas às do bem subtraído.

Poucos dias depois, o veículo foi apreendido em rodovia federal já com placas adulteradas, correspondentes às informações fornecidas ilicitamente por
Renato
, conforme comprovam as provas documentais constantes dos autos, os relatórios técnicos da autoridade policial e os depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas
Wagner Bassi Júnior
e
Claudiomir Feltrin Fabian
, como se verá a seguir.

Diante disso,
não há falar em ausência de prova da materialidade delitiva
.

De igual modo, a
autoria
encontra-se robustamente demonstrada nos autos. A testemunha
Wagner Bassi Júnior
, Delegado de Polícia responsável pelo Núcleo de Inteligência da Delegacia de Roubos e Furtos de Várzea Grande à época dos fatos, declarou,
em Juízo
, que as investigações – realizadas no contexto da Operação Aquiles e amparadas por quebras de sigilo telefônico e telemático judicialmente autorizados, além de outros meios técnicos – identificaram a atuação de uma organização criminosa voltada à prática reiterada de furtos, roubos e clonagens de veículos, sendo ao menos 71 automóveis identificados como subtraídos e adulterados, embora o número real superasse essa estimativa.

No caso específico dos autos, o veículo
Dodge Journey
, furtado em Cuiabá/MT no dia 13 de janeiro de 2014, teve seus sinais identificadores adulterados. Dois dias após o furto, o corréu
Francisco Rodrigues Pereira
(vulgo “Rodrigo”) entrou em contato com o apelante
Márcio
para obter os dados de um veículo regular, tendo este, por sua vez, acionado o apelante
Renato
, então servidor do DETRAN/MT. Assim, utilizando-se do seu acesso privilegiado ao sistema Renavam/Detran,
Renato
forneceu os dados necessários para a clonagem do automóvel subtraído. No caso do veículo Dodge Journey, no dia 13 de janeiro de 2014, dois dias após o furto, o corréu
Francisco

(vulgo “Rodrigo”) entrou em contato com o apelante
Márcio
, solicitando os dados de um veículo regular. Este, por sua vez, acionou o apelante
Renato
, então servidor do DETRAN/MT, o qual, valendo-se de seu acesso privilegiado ao sistema Renavam/Detran, forneceu as informações necessárias para a clonagem do bem subtraído. Em 15 de janeiro de 2014,
Francisco
repassou as primeiras informações a
Márcio
, que imediatamente solicitou apoio a
Renato
, o qual, já no dia seguinte (16 de janeiro), acessou o sistema e disponibilizou os dados solicitados. O veículo em questão foi apreendido no dia 22 de janeiro de 2014, já com placas adulteradas, correspondentes às informações indevidamente fornecidas por
Renato
.

A testemunhas acrescentou, ainda, que durante as investigações, as quebras de sigilo de dados comprovaram os contatos entre os envolvidos, sendo os números utilizados devidamente identificados como pertencentes a
Renato
e
Márcio
, tendo este último, juntamente com
Francisco
, atuado como um dos principais articuladores da organização criminosa, cabendo a
Renato
a função de repassar dados de veículos regulares, com vistas à clonagem daqueles que eram objeto de furto ou roubo.

No mesmo sentido foram as declarações do investigador de polícia
Claudiomir Feltrin Fabian
, confirmando que o veículo Dodge Journey foi apreendido com a placa cuja identificação havia sido previamente encaminhada por
Renato
a
Márcio
, conforme os dados extraídos da quebra de sigilo de aparelhos celulares e contas de e-mail dos envolvidos.

Corroborando os depoimentos testemunhais, o
Relatório de Análise n.o 006/2014 – NI/DERFVG/PJC
– elaborado a partir da quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos, além de boletins de ocorrência e outros registros policiais – evidencia a existência de diálogos entre os apelantes e
Francisco
, bem como e-mails que comprovam a dinâmica delitiva. Referido relatório deixa patente a atuação de
Márcio
,
Renato
e
Francisco
, esclarecendo a função desempenhada por cada um no âmbito da organização criminosa, cuja apuração delitiva tramita em autos próprios (n.o 0014283-31.2014.8.11.0042).

No que se refere especificamente à
adulteração do veículo

Dodge Journey
,
objeto da presente ação penal
, verifica-se que
Francisco
foi o responsável por repassar os dados do chassi e do lacre do veículo subtraído, solicitando a clonagem. Em sequência,
Márcio
assumiu a articulação e encaminhou a demanda a
Renato
, que, valendo-se de seu acesso privilegiado ao sistema, forneceu os dados de um veículo regular com características idênticas às do bem furtado. A partir dessas informações, consumou-se a adulteração, mediante substituição dos sinais identificadores originais.

O relatório demonstra, de forma inequívoca, o liame entre os três envolvidos, bem como a essencialidade das condutas por eles praticadas para a concretização da adulteração do sinal identificador do veículo.

Consta, ainda, do referido documento que, ao serem analisadas as informações contidas nos e-mails e demais registros, verificou-se que a camioneta
Dodge Journey
, placa
EYF-0540
, foi cadastrada como veículo subtraído no sistema em 13/01/2014. Na mesma data, às 22h21min. do dia 15/01/2014,
Francisco
encaminhou mensagem ao apelante
Márcio
, com os números do chassi e do lacre, solicitando que localizasse um veículo com características idênticas para fins de clonagem.

Ademais, conforme o relatório:

“O MÁRCIO, no dia 16/01/2014, recebe E-MAIL do RENATO TREVISAN (funcionário do DETRAN) com informações de uma camionete com os dados idênticos à que foi roubada. E-MAIL DO RENATO: trevisanrenato@hotmail.com (Interceptação telemática autorizada pela Justiça). (...) O RENATO recebe a mensagem do MÁRCIO e, após consulta via sistema, envia o e-mail com os dados do veículo clonado.”
(ID 274862985 - págs. 4/5).

Com efeito, além de comprovar inequivocamente a participação de
Márcio
e
Renato
na adulteração do sinal identificador do veículo
Dodge Journey
, placa
EYF-0540
, o relatório aponta que os apelantes já vinham executando esse
modus operandi
de forma reiterada, tanto que responderam a outra ação penal, sendo condenações por crimes da mesma natureza, envolvendo organização criminosa voltada a prática de furtos, roubos e clonagem de veículos.

O apelante
Renato
declarou, em sede policial, que exercia a função de chefe da Agência de Trânsito de Itanhangá/MT desde 2009, tendo pedido exoneração em março de 2014. Afirmou conhecer
Márcio
, que se apresentava como despachante, e que lhe indicava clientes. Admitiu ter realizado pesquisas de veículos a pedido de
Márcio
, alegando, contudo, desconhecer que se tratavam de veículos subtraídos.

Em Juízo,
Renato
negou a prática delitiva e declarou não conhecer os corréus da presente ação penal. Contudo, ao ser questionado pela sua defesa, confirmou que conhecia
Márcio
como despachante, frisando, porém, que jamais recebeu valores deste. Em relação às mensagens enviadas por e-mail, explicou que
Márcio
, de forma esporádica, solicitava informações sob o argumento de lentidão no sistema, razão pela qual, acreditando tratar-se de consultas legítimas, repassava os dados solicitados, sem ciência de sua destinação ilícita.

Por sua vez, o apelante
Márcio
declarou, na fase inquisitorial, que conhecia
Renato
havia cerca de um ano, sabendo que este atuava no Ciretran. Confirmou ser titular do e-mail marciojoycy@hotmail.com e reconheceu ter enviado mensagem solicitando dados de um veículo Dodge Journey R/T, placas FGE-9552/SP, tendo recebido resposta com as informações requeridas. Alegou que utilizava o referido e-mail para abertura de processos administrativos de licenciamento e afirmou não se recordar do destino dado às informações obtidas, acrescentando que o endereço eletrônico era compartilhado com terceiros.

Em Juízo, apresentou versão divergente daquela prestada na fase extrajudicial, negando a prática delitiva. Alegou que exercia a atividade de despachante, mas afirmou não se recordar de ter solicitado, por e-mail, dados do veículo Dodge Journey.

Diante desse contexto, malgrado a negativa de autoria invocada, as provas produzidas ao longo da instrução – em especial a quebra de sigilo de dados e os depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, além da apreensão do veículo Dodge Journey, placa EYF-0540, com os sinais identificadores adulterados – compõem um conjunto coeso e harmônico, suficiente para atestar a responsabilidade penal dos apelantes.

É inegável que a dinâmica delitiva desenvolveu-se de forma organizada e coordenada:
Francisco
repassou os dados do veículo subtraído;
Márcio
articulou a adulteração com
Renato
; e este, valendo-se de seu acesso ao sistema interno do DETRAN/MT, forneceu os dados de um veículo regular com características idênticas, viabilizando a clonagem e a consequente adulteração.

A negativa de autoria apresentada pelos apelantes não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, tratando-se de tentativa infundada de eximir-se da responsabilidade penal, notadamente diante das mensagens eletrônicas obtidas por meio da quebra de sigilo de dados – corroboradas pelos testemunhos dos agentes públicos responsáveis pela investigação –, que revelam a participação ativa e consciente de cada um dos envolvidos.

Quanto à idoneidade das provas produzidas nos autos, o relatório de quebra de sigilo de dados constitui prova suficiente a amparar a condenação e os dados nele contidos foram confirmados pelas testemunhas Delegado de Polícia e Investigador de Polícia, os quais participaram diretamente das investigações e detêm pleno conhecimento acerca dos fatos apurados.

Com efeito, cumpre salientar que o fato de as testemunhas serem agentes públicos não lhes retira, por si só, a credibilidade de suas declarações, sobretudo quando se apresentam coerentes, convergentes e harmônicas, como verificado no presente feito.

Trilhando o mesmo caminho, vide o Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Endossando o raciocínio, confira-se julgado desta Corte:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório” (RAC 1000485-65.2021, Rel. Des. Marcos Machado, 2a Câmara Criminal, DJE 26.9.2022).

Além do mais, esta Corte tem reiteradamente reconhecido a
validade e a força probatória dos depoimentos prestados por policiais que participaram diretamente das diligências investigativas
, especialmente quando corroborados por outros elementos colhidos ao longo da instrução, tais como relatórios técnicos, extrações de dados de aparelhos telefônicos e demais documentos que confirmam a dinâmica delitiva.

Eis o entendimento consolidado por esta e. Corte de Justiça estadual:

“(...) Deve ser mantida a condenação quando demonstrado de forma inequívoca a caracterização dos delitos, especialmente em decorrência das conversas entre todos os acusados extraídas do aparelho celular apreendido, dados estes aliados aos depoimentos dos policiais que efetuaram as diligências que culminaram na apreensão do entorpecente e daqueles que elaboraram o relatório investigativo com a extração dos dados telefônicos. Os depoimentos prestados por policiais que participaram das investigações são meio de prova idôneos para comprovar a configuração dos crimes, especialmente por estarem amparados por outros elementos de prova, consoante dispõe o Enunciado n. 8 do TJMT. (...)” (TJ-MT - APR: 00055992820198110015, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/09/2023)

Ademais,
não merece guarida
a alegação do apelante Renato de que desconhecia a finalidade ilícita dos pedidos de consulta formulados por Márcio (
ausência de dolo
)
.

O conjunto probatório constante dos autos – em especial a quebra de sigilo de dados – evidencia que
Renato
, valendo-se de seu acesso privilegiado aos sistemas do DETRAN, forneceu informações sigilosas que foram diretamente utilizadas na adulteração dos sinais identificadores do veículo Dodge Journey, placa EYF-0540.

Mostra-se absolutamente inverossímil a versão defensiva segundo a qual
Renato
acreditava tratar-se de simples consultas rotineiras, inerentes à atividade de despachante exercida por
Márcio
. Ressalte-se que
Renato
, servidor experiente, com anos de atuação no órgão de trânsito, detinha conhecimento técnico e vivência suficientes para reconhecer que os pedidos, tanto pela forma como eram formulados quanto pela natureza dos dados solicitados, destoavam da prática ordinária da atividade desempenhada por despachantes.

A alegação de confiança cega em
Márcio
, ademais, não se sustenta, pois o próprio apelante afirmou que sequer mantinha relação próxima com ele, limitando-se a conhecê-lo de forma superficial.

Diante desse cenário, não se afigura crível que tenha fornecido reiteradamente informações sigilosas a alguém com quem mantinha apenas vínculo ocasional, sem qualquer indagação quanto ao uso que seria dado aos dados repassados.

Assim, a prova constante dos autos afasta, de forma contundente, a tese de desconhecimento, evidenciando a ciência de
Renato
acerca do caráter ilícito de sua conduta e de sua efetiva contribuição para a prática criminosa.

Assim, apesar das alegações da defesa, a mera negativa de autoria e ausência de dolo, isoladamente, não é capaz de afastar o robusto conjunto probatório colacionados aos autos.

Consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1a parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Assim, considerando que o ônus da prova incumbe a quem alega (art. 156 do Código de Processo Penal) e tendo as defesas se limitado a negar a autoria do delito, sem, contudo, produzir qualquer elemento minimamente convincente capaz de desconstituir o conjunto probatório coeso e harmônico dos autos, conclui-se pela manutenção do édito condenatório.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos por
RENATO TIAGO TREVISAN
e
MARCIO LUIZ DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, ratificando na íntegra a
r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0003956-22.2017.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025